Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021169-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), JOLIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 013.536.641-04 (AGRAVANTE), KLUGE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.716.883/0001-94 (AGRAVADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE COM PROTOCOLO REGULAR EM DATA ANTERIOR AO PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE INÉRCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO JÁ DECIDIDO EM EMBARGOS AUTÔNOMOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução por quantia certa. A decisão impugnada afastou a ocorrência de prescrição intercorrente e rejeitou a alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a parte exequente permaneceu inerte por mais de três anos, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do art. 206, § 3º, VIII, do CC, c/c o art. 921, § 5º, do CPC; e

(
ii
) saber se é possível rediscutir, por meio de exceção de
pré
-executividade, questão de excesso de execução já decidida em embargos à execução com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta nos autos petição da parte exequente datada de 16.01.2020, com pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD, apta a interromper o curso do prazo prescricional. A existência do ato foi reconhecida tanto pelo juízo quanto pela parte contrária.

5. Ainda que desconsiderada a petição referida, houve novo impulso processual com despacho de 20.11.2020 e apresentação de cálculos em 30.11.2020, afastando a configuração da inércia por período superior a três anos.

6. A prescrição intercorrente exige inércia do exequente, a contar da data em que deveria ter impulsionado o processo, e não apenas o decurso do tempo sem decisão de suspensão formal
.

7. Ausente intimação pessoal para promover o andamento do feito, não se pode presumir o abandono da causa. A paralisação verificada decorre de morosidade estrutural da tramitação, e não de inércia voluntária.

8. A alegação de excesso de execução já foi deduzida e rejeitada nos embargos à execução autônomos, com decisão transitada em julgado, configurando preclusão consumativa e impedindo a rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção do prazo da prescrição intercorrente pode ocorrer por petição protocolada validamente nos autos, mesmo em segredo de justiça, desde que registrada no sistema eletrônico. 2. Não se reconhece a prescrição intercorrente quando inexiste intimação pessoal da parte exequente e há movimentações processuais em prazo inferior a três anos. 3. Questões decididas nos embargos à execução, com trânsito em julgado, não podem ser rediscutidas em exceção de
pré
-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, VIII; CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 0000880-89.2003.8.11.0006, j. 12.07.2025, DJE 12.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Joliane
da Silva Vieira
contra decisão proferida
pelo juízo da
1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT
, que,
nos autos de execução por quantia certa, registrada sob o nº 1000065-98.2016.8.11.0045,
rejeitou o pedido para
reconhecimento da prescrição intercorrente e d
e
excesso de execução, formulado
s
em sede de exceção de
pré
-executividade.

Na origem, a pretensão foi repelida ao fundamento de que a exequente promoveu manifestação processual datada de 16
/01/2020
, apta a interromper o lapso temporal necessário à configuração da prescrição, bem como porque as alegações relativas à suposta excessividade dos cálculos já teriam sido anteriormente submetidas ao crivo judicial por meio de embargos à execução.

Em suas razões recursais, a
agravante
sustenta que a execução permaneceu paralisada por período superior ao triênio legal, sem qualquer impulso útil, circunstância que caracterizaria a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, aplicado de forma subsidiária ao artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a decisão
recorrida
incorreu em erro material ao considerar como existente uma manifestação da exequente datada de 16/01/2020, a qual, segundo a agravante, inexiste nos autos.

Argumenta que essa referência não encontra respaldo no andamento processual e que não há qualquer petição protocolada na referida data capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Aduz também a existência de excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pela credora estão baseados na aplicação de juros compostos, o que violaria a jurisprudência consolidada, sobretudo a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente a capitalização de juros nos contratos civis em geral.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e o afastamento do suposto excesso de execução.

Deferido o efeito suspensivo pretendido (id. 296220361).

Em c
ontra
rrazões, a
empresa
Kluge
e Cia Ltda - ME
, sustenta a regularidade da decisão recorrida. Defende que houve efetiva manifestação processual da parte exequente em 16/01/2020, mediante petição protocolada sob o
id.
28062575, ainda que em segredo de justiça, a qual se refere a pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Assevera que referida movimentação foi apta a afastar a inércia e a interromper a fluência do prazo prescricional. Quanto ao suposto excesso de execução, a agravada aponta que tal matéria já foi objeto de deliberação judicial em embargos à execução anteriormente manejados e julgados.

Enfatiza, por fim, que eventual demora processual não é imputável à parte exequente, e sim ao natural decurso da tramitação judicial, circunstância que, por si só, não caracteriza prescrição intercorrente. Postula, assim, a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
(id. 300734888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta nos autos consiste em verificar a legalidade da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, na qual a executada sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e a existência de excesso de execução.

Com relação
à alegação de prescrição intercorrente, a agravante sustenta que
a exequente
teria permanecido inerte por prazo superior ao previsto no art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, combinado com o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, sem que
fosse
promov
ida
qualquer medida efetiva para a satisfação do crédito.

No entanto,
tal argumento não se sustenta. Ao afastar a tese defensiva, o juízo
singular
ressaltou que houve manifestação processual válida da parte exequente em 16
/01/2020
, ocasião em que foi requerido o bloqueio de valores por meio do SISBAJUD.

Ainda que
a referida petição
tenha sido protocolada em
sigilo, sua existência consta regularmente nos registros do processo eletrônico, tendo sido expressamente reconhecida tanto pelo magistrado quanto pela própria parte recorrente em sua manifestação de contrarrazões.

Não se pode admitir que o sigilo seja
utilizado pelo devedor como
causa de nulidade ou que se presuma inércia do exequente por ausência de visualização da parte contrária. A boa-fé objetiva exige o respeito às informações registradas no sistema processual eletrônico.

Além disso, a execução
o feito teve nova movimentação com despacho proferido em 20/11/2020
, pelo qual determinou-se a
apresentação de cálculos atualizados, providência atendida em 30/11/2020. Logo, ainda que se desconsiderasse a petição de 16/01/2020, não houve lapso superior a três anos de inércia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto à prescrição intercorrente

sua configuração prescinde de decisão formal de suspensão do feito, bastando, para tanto, a constatação objetiva de ausência de atos impulsionadores por parte do exequente por período superior a três anos, conforme dispõe o art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Sobre a questão colaciono recente precedente, unânime, desta Câmara, da minha relatoria: RAI
0000880-89.2003.8.11.0006,
Julgado
em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025
.

No caso, inexiste qualquer comprovação de que a exequente tenha sido intimada pessoalmente a dar impulso à execução e, mesmo assim, tenha permanecido inerte.

Ao revés,
os autos demonstram sua atuação reiterada ao longo do tempo, embora com percalços naturais da tramitação judicial. Ocorre, assim, situação de mora processual estrutural, e não abandono da causa.

No que se refere à alegação de excesso de execução, verifica-se que a questão já foi devidamente enfrentada nos embargos à execução autônomos (processo nº 1001196-11.2016.8.11.0045), ocasião em que os mesmos argumentos foram expressamente afastados, mediante decisão que transitou em julgado, o que impede sua rediscussão nesta via recursal.

Ressalte-se, por oportuno, que a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, no juízo de cognição inicial, teve por finalidade exclusiva resguardar a parte agravante de eventual prejuízo irreparável, sem qualquer antecipação de juízo definitivo quanto ao mérito da controvérsia. A medida liminar, adotada em caráter precário e com base em análise perfunctória, não compromete a conclusão ora firmada após a devida apreciação da matéria.

Face ao
exposto,
nego provimento

ao agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025